Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão refere-se à análise do cabimento da exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 393 preceitua que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
5. Na hipótese, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreou a execução fiscal foi emitida em razão de tomada de conta especial, para apuração de responsabilidade civil pelo prejuízo causado ao erário Distrital decorrente de irregularidades constantes em procedimento licitatório.
6. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, estando presentes os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80.
7. O STJ, no julgamento do REsp 1105442/RJ (Tema 135), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contando do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento”.
7.1. No caso, entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação não houve o transcurso de cinco anos, logo, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executória.
8. Ainda que o executado defenda a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que constituiu o crédito do exequente, como matéria de defesa na exceção de pré-executividade, à tese em questão demanda dilação probatória a respeito do tema, sendo inviável pela via eleita pretendida.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como quanto à instrução probatória. De tal modo, na execução fiscal o seu manejo é admissível somente em se tratando de matéria de ordem pública a qual não exija dilação probatória.”